Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702794-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CAMPOS CESAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por THIAGO CAMPOS CESAR contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0709193-11.2019.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar para reintegração do autor às fileiras da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante afirma que à época em que foi nomeado para o cargo de Especialista em Saúde - Administrador da Secretaria de Saúde do Distrito Federal - não havia previsão expressa permitindo a acumulação de cargo militar e civil, o que culminou com a sua licença das fileiras da Corporação da Polícia Militar; contudo, com a edição da Emenda Constitucional no 101/2019, que incluiu o § 3o no artigo 42, passou a existir tal faculdade. Diz que, ao contrário do que foi afirmado pelo Juízo a quo, o seu vínculo com a Polícia Militar nunca se rompeu e, como a norma constitucional tem retroatividade mínima, deve-se permitir a acumulação requerida, de forma a permitir a imediata reintegração do agravante. Aduz que a probabilidade do direito está cabalmente demonstrada, em especial pela existência de violação ao princípio constitucional que assegura o acesso ao cargo público, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois está deixando de prestar o serviço e de receber o seu salário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que o agravado seja compelido a reintegrar o agravante às fileiras da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. As hipóteses de acumulação de cargos ou empregos púbicos no ordenamento jurídico pátrio estão previstas no artigo 37, da Constituição Federal, recentemente alterado por meio da Emenda Constitucional no 101/2019, que acrescentou ao referido artigo o §3o, abaixo transcrito: § 3o Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar." (NR) No caso vertente, nesta análise preambular, verifico que o agravante licenciou-se dos quadros da corporação militar quando tomou posse no cargo de especialista em saúde, ocasião em que ocorreu a dissolução do seu vínculo com a Polícia Militar, o que não autoriza a concessão do pedido de reintegração. Isto porque, ao contrário do que ocorre no regime jurídico do servidor público civil, em que a dissolução do vínculo se dá nas hipóteses de demissão e exoneração, mantendo-se o vínculo quando o servidor está licenciado, o policial militar possui regramento próprio, conforme se observa do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Civil do Distrito Federal (Lei no 7.289/1984), que define o licenciamento no artigo 110, da seguinte forma: Art 110 - O Aspirante-a-Oficial PM e as demais Praças que passarem a exercer cargo ou emprego público permanente, estranho a sua carreira e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados ex officio, sem remuneração, e terão a sua situação definida pela Lei do Serviço Militar. Dessa forma, para fins de licenciamento, o conceito aplicável é aquele previsto no artigo 87, inciso V, da Lei no 7.289/84, que prevê o desligamento do militar, com a extinção do vínculo entre este a corporação. Confira-se: Art. 87. A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e o conseqüente desligamento da Organização a que estiver vinculado o policial-militar decorrem dos seguintes motivos: V – licenciamento. Assim, para além da discussão sobre a retroatividade mínima da norma constitucional, há que se observar a existência de ato jurídico perfeito (licenciamento do agravante) que impede, em princípio, a reintegração do agravante na forma do regramento aplicável. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator